Tribunal: TJBA
Processo: 0522849-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522849-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU COMO INCURSOS NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) DE RECLUSÃO, SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. NARRATIVA DO OFENDIDO, TESTEMUNHOS POLICIAIS E CONFISSÃO DE CORRÉU. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. NÍTIDA HIPÓTESE DE COAUTORIA DELITIVA. PELITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.

I. A materialidade e a autoria do delito de roubo encontram-se robustamente demonstradas no feito, com lastro na firme narrativa judicial da vítima, que descreveu a subtração e recuperação de seus pertences; nos contundentes depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão flagrancial dos agentes, após perseguição veicular; e na confissão judicial do Corréu, que confirmou a participação do Apelante na prática criminosa. Ademais, a irregularidade ou mesmo ausência de reconhecimento formal do Acusado não ilidem sua condenação, porque lastreada em outros elementos probatórios hígidos e autônomos, conforme orientação tranquila do STJ. Logo, não se cogita de absolvição sob a égide do
in dubio pro reo
, confirmando-se o juízo condenatório.

II. Descabe falar em participação de menor importância quando verificada a relevante contribuição do Acusado, em clara hipótese de coautoria, para o êxito da empreitada delitiva, uma vez incumbido, sob comunhão de desígnios e esforços com Corréu, de conduzir o automóvel utilizado na abordagem criminosa, posterior fuga e subsequente perseguição policial. Precedentes do STJ.

III. Conforme tranquila jurisprudência, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que evidenciado, por outros meios, seu concreto emprego na prática delitiva. No caso, a vítima descreveu a exibição ostensiva de uma arma de fogo no contexto da subtração, enquanto as testemunhas policiais narraram a deflagração de disparos pelos infratores durante posterior perseguição, lastro probatório bastante para a aplicação da causa de aumento questionada, cabedo à Defesa o ônus de atestar que a peça constituiria mero simulacro ou careceria de potencial lesivo. Julgados do STJ.

IV. Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0522849-27.2019.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, nos quais figuram como
Apelante
s
o Réu
Igor Henrique dos Santos
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r
da Apelação
e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora